Tribunal: TJPA
Processo: 0803235-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803235-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DELANO DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE INCABÍVEL EM VIA ESTREITA DE
WRIT
.

Deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de estupro, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO CARACTERIZADO.
N
ecessária a aplicação da medida constritiva com o intuito de garantir as investigações, possibilitar a colheita de provas e apuração do fatos. Conforme delineado pela autoridade coatora, estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão temporária, nos termos da Lei 7.960/89, em especial pela necessidade de garantir as investigações e concluir o inquérito policial, já que embora o paciente tenha sido identificado, não chegou sequer a ser ouvido em sede policial, pois evadiu-se do local após algumas perguntas, mesmo não estando na qualidade de indiciado, permanecendo em local incerto e não sabido até o presente momento.
Após o fato acima descrito, fora decretado o prazo de cinco dias da prisão temporária, pela autoridade coatora, na data 11/12/2019, contudo, o referido decreto constritivo não foi cumprido em razão do paciente não ter sido encontrado em momento algum após empreender fuga da Delegacia de Polícia, o que denota, mais ainda, a necessidade da medida extrema, pois o inquérito policial não pode ser concluído, em parte pelo fato do mesmo ter se evadido do distrito das investigações, dificultando e retardado a realização dos procedimentos investigatórios, necessário para o esclarecimento dos fatos. Dessa forma, por ser medida necessária para a elucidação do caso e por haver fundadas razões de autoria ou participação do agente no crime em apuração, configurando, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, entendo pela manutenção do decreto de prisão temporária.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA AO CASO CONCRETO.
As alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela advogada
NÁDIA SILVA NOGUEIRA
em favor de
ANDERSON DELANO DE CAMPOS,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás.

Extrai-se da impetração que o paciente está sendo indiciado pela prática do artigo 157,
caput
, do CPB, em razão de uma suposta tentativa de roubo de carga na data do dia 10/12/2019 entre as cidades de Eldorado dos Carajás e Curionópolis.

Assevera, o impetrante que

juízo demandando

decretou a prisão temporária do paciente, todavia, informa que o mesmo utiliza-se de seu direito constitucional de se ocultar, até que seja revogado o seu pedido de prisão temporária, mas que não pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois além das provas de autoria serem insuficientes, o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois estão ausentes os requisitos necessários para a prisão temporária, até porque indiciado Anderson Delano de Campos é réu primário, tem família constituída, residência fixa e trabalho lícito
,
não se apresenta como medida justa o encarceramento de pessoa cuja conduta é pautada no trabalho.

Aponta a impetrante que

não há sequer denúncia oferecida, portanto, a manutenção da prisão mostrar-se-ia excessiva em razão do tipo penal imputado na investigação criminal, requerendo, por conseguinte, a revogação da prisão temporária e afastamento da possibilidade de manutenção pela prisão preventiva, substituindo-as por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, se for o caso.

Requer, ao final a concessão de medida liminar, a fim de ser concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Romulo José Ferreira Nunes que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“a) SINTESE DOS FATOS

– Tratam os autos de representação formulada pela autoridade policial com pedido de prisão temporária do paciente. Segundo relatou a autoridade policial, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreram uma sequência de roubos à empresa SOUZA CRUZ, nas datas de 19/06/2018 e 22/01/2019, que pelo modus operandi, pode-se perceber que os roubos não se concentravam apenas em Eldorado dos Carajás, mas sim em várias cidades do Sudeste Paraense;

b) No dia 10/12/2019, por volta das 08h15, houve uma informação da empresa de que naquele momento acabara de ocorrer uma tentativa de roubo entre Curionópolis e Eldorado. O motorista da empresa narrou que foi abordado por um homem armado, que após constatar que o veículo não possuía carga, exigiu o seu telefone celular;

c) A vítima conseguiu identificar o veículo em que o criminoso empreendeu fuga, uma camionete Fiat/Toro, e outra camionete VW/Saveiro Placa OIU-0017/MA que acompanhava a ação e já teria passado pela vítima duas vezes antes de ser abordada, além de também já ter sido identificada na cidade de Marabá rondando a empresa;

d) Após tomarem conhecimento dos fatos, procederam em diligências pela cidade de Eldorado em busca do suspeito, momento em que, na Rua do Aeroporto, nº 23, Centro, se depararam com o paciente em frente a uma residência conversando com GILMAR FERNANDES DA SILVA, local onde estava estacionado o veículo VW/Saveiro, Placa OIU-0017/MA. Na oportunidade ANDERSON disse que estava com o veículo e foi conduzido para Delegacia para prestar esclarecimentos, tendo Informado que o veículo não estava em seu nome, mas ele o utilizava;

e) Ao ser revelado que um veículo com características idênticas ao seu teria sido utilizada na prática do crime e sobre ele pesava a suspeita, ANDERSON saiu correndo a pé da delegacia e empreendeu fuga; (negritei)

f) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA

– Em decorrência de fundados indícios de autoria ou participação do investigado no crime
, destacando-se ainda que o veículo VW/Saveiro, placa OIU-0017/MA estava em sua posse no momento após a prática delitiva, sendo que, ao ser indagado acerca dos fatos, empreendeu fuga da Delegacia, tomando paradeiro desconhecido, o Juízo decretou a prisão temporária do paciente, com parecer favorável do Ministério Público, para assegurar continuidade das investigações e conclusão do inquérito policial,
com a reinquirição do indiciado, eventuais acareações, reconhecimentos, dentre outras medidas de praxe realizadas pelo órgão de investigação para colheita de provas e apuração dos fatos; (negrite)

g) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

– Foi decretada a prisão temporária do paciente
pelo prazo de 05 dias, na data de 11/12/2019. Não houve o cumprimento porque o paciente encontra-se em local incerto e não sabido
; (negritei)

h) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

– atualmente o processo encontra-se aguardando a conclusão do Inquérito Policial;

i) INFORMAÇÕES ADICIONAIS
–
em 13.12.2019, DANIEL DE SOUZA FERNANDES requereu, por meio de petição autuada sob nº 0003907-22.2019.9.14.0108, a restituição do veículo VW/Saveiro, placa OIU-0017/MA, apreendido na delegacia de polícia, afirmando ser ele o proprietário. Narrou que o veículo estava emprestado para ANDERSON DELANO DE CAMPOS porque precisava levar seu pai, que faz tratamento de saúde na cidade de Marabá. Sustentou, ainda, que não teria como ANDERSON estar envolvido no crime, pois na data da apreensão estava na cidade de Eldorado para fazer entrega e receber dinheiro das vendas do queijo que produz e, posteriormente, iria levar seu pai para consulta agendada na cidade de Marabá. Como o crime ocorreu próximo a cidade de Curionópolis, concluiu que não poderia ser o mesmo veículo a sair da zona rural, participar da ação criminosa e estar na cidade no intervalo de uma hora. Sugeriu tratar-se de veículo clonado. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que fosse oficiada a autoridade policial para que descrevesse a necessidade de acautelamento do veículo para fins de investigação, o que foi deferido no dia 15.04.2020.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinando pela

denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de roubo, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
, tanto porque não há nos autos elementos aptos a propiciar tal aferição como porque requer análise aprofundada da matéria, tratando-se do próprio mérito da ação penal em trâmite pelo juízo de primeiro grau. Neste sentido:

[...] 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria do crime de associação para o tráfico, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício [...].

STJ - HC 326.341/SP - Rel. Ribeiro Dantas - 5ª TURMA - julgado 10/12/2015.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da prisão temporária
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai dos autos, foi determinada a prisão temporária do paciente,
por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, visto que há fundados indícios de autoria ou participação do paciente no crime de tentativa de roubo, em especial pelo fato do veículo VW/Saveiro, placa OIU-0017/MA estar em sua posse momentos após a prática delitiva, e, ainda porque ao ser indagado acerca dos fatos pela autoridade policial, o mesmo empreendeu fuga a pé da Delegacia.

Por todo exposto, faz-se necessária a aplicação da medida constritiva com o intuito de garantir as investigações, possibilitar a colheita de provas e apuração do fatos. Conforme delineado pela autoridade coatora, estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão temporária, nos termos da Lei 7.960/89, em especial pela necessidade de garantir as investigações e concluir o inquérito policial, já que embora o paciente tenha sido identificado, não chegou sequer a ser ouvido em sede policial, pois evadiu-se do local após algumas perguntas, mesmo não estando na qualidade de indiciado, permanecendo em local incerto e não sabido até o presente momento.

É importante destacar que após o fato acima descrito, fora decretado o prazo de cinco dias da prisão temporária, pela autoridade coatora, na data 11/12/2019, contudo, o referido decreto constritivo não foi cumprido em razão do paciente não ter sido encontrado em momento algum após empreender fuga da Delegacia de Polícia, o que denota, mais ainda, a necessidade da medida extrema, pois o inquérito policial não pode ser concluído, em parte pelo fato do mesmo ter se evadido do distrito das investigações, dificultando e retardado a realização dos procedimentos investigatórios, necessário para o esclarecimento dos fatos.

Dessa forma, por ser medida necessária para a elucidação do caso e por haver fundadas razões de autoria ou participação do agente no crime em apuração, configurando, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, entendo pela manutenção do decreto de prisão temporária.
Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE
PRISÃO
, SOLICITADO EM 29/01/2019 E ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT NÃO FORA APRECIADO. INOCORRÊNCIA. NÃO SE PODE FALAR EM CONSTRANGIMENTO LEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, POIS FORA EXPEDIDO MANDADO DE
PRISÃO TEMPORÁRIA
EM DESFAVOR DO PACIENTE, QUE AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO, EM RAZÃO DO COACTO SE ENCONTRAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE
PRISÃO
E NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA
TEMPORÁRIA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de excesso de prazo na conclusão das investigações e na apreciação do pedido de revogação da
prisão temporária
não merece guarida, pois o paciente encontra-se foragido, ou seja, não possui interesse em comparecer em juízo e responder a ação penal; 2. Quanto a alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a
prisão temporária
e a ausência dos requisitos da cautela extrema, são descabidas, todavia a
prisão temporária
foi decretada devido aos indícios probatórios que demonstram ser imprescindível a
prisão
cautelar para continuidade das investigações, pois o coacto é suspeito de ter cometido homicídio e sua liberdade comprometeria e muito as investigações. Além do mais, há nos autos notícias de que algumas testemunhas não quiseram se identificar, tendo em vista, possível represália do investigado; 3. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA - HC
0803114-83.2019.8.14.0000
– Rel. Romulo Nunes – julgado 14/05/2019.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 26/06/2020